Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-09.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000086-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RAFAEL BRENO GOMES VILASBOAS CUNHA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO LIMA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame

Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente denunciado pela suposta pr
á
tica do crime de tr
á
fico de drogas, preso preventivamente ap
ó
s o descumprimento reiterado de medidas cautelares anteriormente impostas, especificamente a monitora
çã
o eletr
ô
nica. A Defesa alega falha t
é
cnica no equipamento como justificativa para o descarregamento da bateria e perda de sinal, sustentando ainda a exist
ê
ncia de condi
çõ
es pessoais favor
á
veis e a necessidade de prote
çã
o
à
prole menor para pleitear a revoga
ç
ão da custódia ou sua substituição por medidas diversas.

II.

Quest
ã
o em discuss
ã
o

1.

Aferir a idoneidade da fundamentação do decreto prisional, baseado no descumprimento de medidas cautelares (monitoramento eletrônico) e na garantia da aplicação da lei penal.

2.

Analisar a verossimilhança da alegação de falha técnica do equipamento frente ao período de evasão do Paciente.

3.

Verificar se as condições pessoais favoráveis e a existência de filhos menores são suficientes para afastar a segregação cautelar no caso concreto.

III.

Raz
õ
es de decidir

4. O descumprimento injustificado de medidas cautelares impostas como condi
çã
o para a liberdade provis
ó
ria, notadamente a viola
çã
o das regras de monitoramento eletr
ô
nico com centenas de alertas de falta de bateria e posterior rompimento ou perda definitiva de sinal, constitui fundamento id
ô
neo para a decreta
çã
o da pris
ã
o preventiva, nos termos do art. 312,
§
1
º
, do C
ó
digo de Processo Penal. 5. A alega
çã
o defensiva de falha t
é
cnica no equipamento de monitora
çã
o n
ã
o se sustenta diante da in
é
rcia do Paciente, que permaneceu foragido e sem contato com as autoridades por meses após a perda de sinal, demonstrando intuito de frustrar a aplicação da lei penal.

6. A evasão do distrito da culpa evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade da segregação para assegurar a instrução criminal e a efetividade do processo.

7.Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, bem como a existência de filhos menores, não garantem automaticamente a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante da quebra de confiança com o Juízo processante.

IV.

Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "O descumprimento reiterado de medidas cautelares diversas da pris
ã
o, evidenciado pela viola
çã
o das regras de monitoramento eletr
ô
nico e subsequente evas
ã
o do agente, autoriza a decreta
çã
o da pris
ã
o preventiva para garantia da ordem p
ú
blica e asseguramento da aplica
çã
o da lei penal, superando eventuais condi
çõ
es pessoais favor
á
veis."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, §1º, e 319.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8000086-09.2026.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como Impetrante o advogado
Leandro Lima dos Santos
e como Paciente
Rafael Breno Gomes Vilasboas Cunha
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.